Tribunal: TJMT
Processo: 1034086-10.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034086-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DENES MARTINS DE MORAIS - CPF: 647.619.751-72 (APELADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), GLEISON SILVA SANTOS - CPF: 077.861.887-03 (APELANTE), BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), BRUNO CANTISANI DE CARVALHO - CPF: 064.606.484-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA – NULIDADE DE ALGIBEIRA. MÉRITO - MILITAR DA FORÇA AÉREA

BRASILEIRA – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL CEDIDO PELA INSTITUIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE CANCELAR O CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA – INOBSERVÂNCIA AO ART. 20, § 4.º DA PORTARIA 993/2015 DO MINISTÉRIO DA DEFESA E ITEM 9.1.2. DA INSTRUÇÃO DO COMANDO DA AERONÁUTICA N.º 12-20/2018 – NOVO MORADOR – MILITAR NÃO EFETUOU PAGAMENTO DA FATURA – INCLUSÃO DO NOME DO ANTIGO MORADO (MILITAR) NA SERASA – CULPA CONCORRENTE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR REDUZIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO – SENTENÇA REFROMADA EM PARTE –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça
"a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta”
(REsp 1.714.163/SP. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma Julgado em 24/9/2019. Publicado em 26/9/2019).

Em que pese a ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, o Apelante teve a oportunidade de argui-la em sede de contestação, mas, se manteve em silêncio. Logo, esta configurada a nulidade de algibeira.

Consoante dispõe o art. 20, § 4.º da Portaria 993/2015 do Ministério da Defesa e item 9.1.2. da Instrução do Comando da Aeronáutica n.º 12-20/2018, ao militar que desocupa o imóvel residencial que lhe foi cedido para uso incumbe o cancelamento da unidade consumidora de energia elétrica que abastece o bem. Esta providência, contudo, não foi realizada pelo Apelado/Autor.

Tendo em vista a natureza
propter personam
do débito de energia elétrica incumbia ao Apelante/Réu o adimplemento da fatura de energia elétrica vencida em 08/05/2019, o que não aconteceu no caso concreto.

Tendo em vista a culpa concorrente das partes para o nascimento do imbróglio, imperiosa a minoração do valor da indenização por dano moral.

Para que a parte postulante seja indenizada pelo dano material, imperiosa a comprovação do efetivo prejuízo sofrido.

Diante da ausência de prova no tocante à perda da taxa de juros bonificada e o prejuízo de R$ 5.225,60 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) nesse particular, deve ser afastada a indenização por dano material.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1034086-
10.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gleison Silva Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Dano Material e Moral,

julgou procedentes os pedidos formulados por
Denes Martins de Morais
, condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 5.225,60 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) refere à indenização por dano material, acrescido de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% ao mês) a partir do vencimento, bem como R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral , acrescido de correção monetária (INPC) a partir do arbitramento e juros moratórios (1% ao mês) desde a data da citação.

Condenou-o, também, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantendo suspensa a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita concedida ao Recorrente.

Nas razões deste recurso, o Apelante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois adotou as providências necessárias para transferir a titularidade da unidade consumidora de energia elétrica.

Assegura, nesse sentido, que a responsabilidade pelos eventuais prejuízos causados ao Apelado incumbe à Concessionária de Energia Elétrica.

De outro lado, sustenta a ausência do dever de indenizar já que não praticou qualquer ato ilícito.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 116591117.

Eis o relato.

Cuiabá, 24

de fevereiro de 2.022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022